Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da impugnação total das despesas realizadas no Convênio 01.04.1035.00, celebrado com o Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - IGTF, tendo por objeto "Qualidade na cadeia de fármacos e medicamentos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - IGTF, de Eduardo Gonçalves e de Verbena Medeiros Brito, em razão de irregularidades identificadas na execução do Convênio 01.04.1035.00, que teve por objeto a execução do Projeto "Qualidade na Cadeia de Fármacos e Medicamentos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, caput, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar o Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Eduardo Gonçalves, Verbena Medeiros Brito e do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da quantia de R$ 519.935,00 (quinhentos e dezenove mil, novecentos e trinta e cinco reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 29/12/2004 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Eduardo Gonçalves, Verbena Medeiros Brito e ao Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica, individualmente, multas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Finep e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.